Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603181-38.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
13/09/2023
Número: 0603181-38.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - JADERSON DA SILVA -
PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JADERSON DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
JADERSON DA SILVA (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43710481
11/09/2023
13:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.414

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603181-38.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JADERSON DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: JADERSON DA SILVA
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
NOTA FISCAL LOCALIZADA. NÃO CANCELAMENTO. DECLARAÇÃO
COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO. VALOR INCOMPATÍVEL
COM A CAMPANHA ELEITORAL. CONVERGÊNCIA ENTRE A
DOCUMENTAÇÃO E AS ALEGAÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO
AFASTADO. EXTRAPOLAÇÃO DOS GASTOS COM LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. RECOLHIMENTO DO EXCEDENTE PELA UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE RECURSOS DO FEFC. COMPROMETIMENTO DA
REGULARIDADE DAS CONTAS E DA FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Muito embora seja predominante o entendimento de que a validade
da nota fiscal somente pode ser afastada mediante seu cancelamento,
na circunstância em que se evidencia a ocorrência de erro material,
caracterizado pela desproporcionalidade do valor, somado a existência
de declaração do fornecedor firmada em cartório e a demonstração de
ausência de má-fé, é de se reconhecer como invalida a nota fiscal
emitida de forma incorreta para afastar a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.960.000,00.

2. O limite de despesas com locação de veículos é de até 20% do valor
das despesas contratadas. Havendo extrapolação deste limite com
utilização de recursos do FEFC , o valor excedente deverá ser
recolhido ao Tesouro Nacional.

3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

Num. 43710481 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113010789600000042670913
Número do documento: 23091113010789600000042670913
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:51:42

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JADERSON DA SILVA,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial 13/09/2022 e Prestação de
Contas Final em 01/11/2022, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.607/19. Houve, ainda,
contas retificadoras em 23/06/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão de ID 43440047.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43614596).

Por meio de despacho, foi determinada a intimação do prestador para cumprir as
diligências. O prestador peticionou, juntando prestação de contas retificadora consistente em
documentos fiscais e esclarecimentos quanto aos apontamentos do setor técnico.

Seguiram os autos para nova análise técnica, cuja manifestação foi pela
desaprovação das contas, em razão do contido no item 6 - omissão de receitas e gastos
decorrente de nota fiscal emitida e não cancelada e para o item 9 - extrapolação do limite de
gastos com locação de veículos, indicou ressalva.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pela desaprovação das contas
e pela determinação de devolução ao Tesouro Nacional de R$ 1.960.000,00.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
Num. 43710481 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113010789600000042670913
Número do documento: 23091113010789600000042670913
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:51:42

contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por JADERSON DA SILVA,
candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022.

O candidato recebeu 230 votos válidos e para realizar sua campanha eleitoral
arrecadou o valor de R$ 20.000,00, oriundos de única doação repassada do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC. As despesas também totalizaram R$ 20.000,00, não
havendo sobras financeiras .

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, sugeriu a desaprovação
das contas, em razão do contido no item 6 - omissão de receitas e gastos decorrente de nota
fiscal emitida e não cancelada e indicou ressalva para o item 9 - extrapolação do limite de gastos
com locação de veículos, .

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação das contas com determinação de devolução ao Tesouro Nacional de R$
1.960.000,00.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades.

Omissão de receitas e gastos decorrente de nota fiscal emitida e não
cancelada

O Parecer Conclusivo indicou a existência de nota fiscal emitida em 19/09/2022 pelo
fornecedor PAULO ESTEVAN NOVAES JUNIOR, no valor de R$ 1.960.000,00 que se vincula a
gastos realizados em prol da campanha eleitoral do prestador.

Por meio de despacho, foi determinada a intimação do prestador para cumprir as
diligências, no sentido de elucidar o apontamento da omissão, juntou prestação de contas
retificadora.

Especificamente quanto à nota fiscal nº 14 emitida em 19/09/2022 por PAULO
ESTEVAN NOVAES JUNIOR, no valor de R$ 1.960.000,00, o candidato trouxe 2 (duas)
declarações (IDs 43624801 e 43625479), contrato firmado com PAULO ESTEVAN NOVAES
JUNIOR, valor de R$ 1.400,00, nota fiscal nº 15 emitida em 20/09/2022 e comprovante de
transferência bancária no valor de R$ 1.400,00.

Na declaração contida no id 43624801 houve reconhecimento por semelhança com
valor firma de PAULO ESTEVAN NOVAES JUNIOR, no 2º Tabelionato de notas de Maringá.
Declara o fornecedor: “a nota fiscal foi emitida no valor errado e foi cancelada na data de
22/06/2023. Gerada a nota correta na data de 20/09/2022, NF nº1 5 no valor de R$ 1.400,00”.

A Seção de Contas, por meio de seu analista, assevera que: “não consta da
prestação de contas cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica n.º 14 de R$ 1.960.000,00 (um
milhão e novecentos e sessenta reais), ou documentação equivalente, conforme art. 92, § 6º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.”

Com efeito, a Resolução 23.607/2019 nos artigos 59 e 92, §6º trata dos
procedimentos relativos ao cancelamento de notas fiscais:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
Num. 43710481 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113010789600000042670913
Número do documento: 23091113010789600000042670913
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:51:42

municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos: ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º,
inciso XIII, da Resolução nº 23.624/2020)

§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela
fornecedora ou pelo fornecedor.

Sabe-se que a localização pela Justiça Eleitoral de nota fiscal para o CNPJ da
campanha gera a presunção de existência da despesa subjacente ao documento, a simples
alegação de desconhecimento não é suficiente para afastar a irregularidade.

Todavia, trata-se de presunção relativa, que pode ser desconstruída quando o
prestador de contas busca demonstrar o efetivo equívoco no lançamento contábil.

Na espécie, dois pontos corroboram para esse entendimento, destaca-se, de início,
o valor desproporcional da nota fiscal R$ 1.960.000,00 (um milhão novecentos e sessenta e mil
reais), mostrando-se incompatível com a realidade dos gastos de campanha da maior parte dos
candidatos à Deputado Estadual, sobretudo os não eleitos.

Outro ponto, a juntada de declaração do fornecedor, cujo reconhecimento de firma
em cartório confere veracidade às alegações, busca elucidar o equívoco no lançamento fiscal e
explicar como se procedeu à emissão da nota fiscal nº 15 com a finalidade de emitir nota que, de
fato, correspondesse ao serviço contratado. Ao compulsar os documentos, verifica-se que as
alegações da defesa e o conteúdo da declaração se confirmam.

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. GOVERNADOR.
OMISSÃO DE DESPESAS E RECEITAS COM IMPUSLIONAMENTO DE
CONTEÚDO NO FACEBOOK. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS ENCONTRADAS
PELA JUSTIÇA ELEITORAL E OMITIDAS PELO CANDIDATO.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO
REALIZADO COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITAM NA CONTA DE
CAMPANHA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI).
OUTRAS OMISSÕES DE DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS
LOCALIZADAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL E OMITIDAS PELO
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS E RECEITAS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

(...)

7. A Unidade de Auditoria Interna identificou, na base de dados da Justiça
Eleitoral, a existência de outras notas fiscais emitidas para o CPNJ da
campanha e não declaradas pelo candidato na prestação de contas.

8. Após a realização de diligência, atendida pelo candidato, e a circularização
feita pela própria unidade técnica auxiliar do juízo, o fornecedor declarou que
houve emissão indevida das notas fiscais e que o material nelas descrito
não foi confeccionado. Apesar da declaração prestada pelo fornecedor, em
consulta realizada ao site da prefeitura que emitiu as notas, os documentos
fiscais continuavam válidos.

9. A Resolução TSE nº 23.607/2019 prescreve, em seu artigo 92, § 6º, que na
Num. 43710481 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113010789600000042670913
Número do documento: 23091113010789600000042670913
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:51:42

situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua
regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, o
prestador de contas deverá apresentar a comprovação de cancelamento.

10. Nada obstante a determinação contida no artigo 92, § 6º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, o Ministério Público Eleitoral ponderou que, considerando
que a empresa prestou serviços à campanha do candidato, por diversas vezes,
em elevado valor, o que poderia justificar o erro na emissão, e considerando a
declaração expressa do fornecedor no sentido de que as notas fiscais
foram emitidas indevidamente e o serviço não foi prestado, não é
possível afirmar que houve o efetivo custeio dessas notas com recursos
que não transitaram pela conta bancária de campanha.

11. A falta de comprovação pelo candidato do cancelamento das notas
fiscais leva ao reconhecimento da irregularidade de omissão de
despesas, porém, nesse caso, não se pode presumir a ocorrência de
omissão de receitas com o uso de recursos que não transitaram pela
conta bancária de campanha tendo em vista a declaração firmada pelo
fornecedor.

(...)

(TRE-ES, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060179847, Resolução,
Relator(a) Des. Americo Bede Freire Junior, Publicação: DJE - Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES, Tomo 141, Data 02/08/2023 - destacou-
se.)

Por essas razões, ainda que seja predominante o entendimento de que a validade
da nota fiscal somente pode ser afastada mediante seu cancelamento, no caso restou evidente a
ocorrência de erro material, caracterizado pela desproporcionalidade do valor atribuído ao
serviço.

Demais disso, a existência de declaração do fornecedor firmada em cartório e a
demonstração de ausência de má-fé, é de se reconhecer como invalida a nota fiscal emitida de
forma incorreta para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de
R$ 1.960.000,00.

Dessa forma, a natureza da irregularidade enseja a desaprovação das contas,
contudo, afasta-se a necessidade de recolhimento do valor de R$ 1.960.000,00 (um milhão
novecentos e sessenta mil).

Item 9 - Extrapolação do limite de gastos com locação de veículo

De acordo com o apontamento da seção de contas eleitorais, o prestador extrapolou
o limite de gastos eleitorais com aluguel de veículos. O total da arrecadação foi de R$ 20.000,00,
ao passo que as despesas declaradas com locação de veículos somam R$ 5.000,00. Em
percentuais, os gastos com locação de veículos representam 25%, quando o percentual
autorizado é de até 20%, nos termos do art. 42, II da Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos
de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º) :

(...)

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
Num. 43710481 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113010789600000042670913
Número do documento: 23091113010789600000042670913
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:51:42

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. EXTRAPOLAÇÃO
LIMITE. ALUGUEL DE VEÍCULOS. RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AO
ERÁRIO. NÃO PROVIMENTO.

1 – Extraem–se da redação das normas legais e regulamentares dois
conceitos que são próximos, mas distintos: o limite de gastos de campanha,
cuja extrapolação atrai a incidência da sanção correspondente – multa –, e os
limites em relação ao total de gastos de campanha, que podem ser
denominados específicos, cuja extrapolação não atrai essa sanção, por
ausência de previsão legal. Inteligência dos art. 18, 18–B e 26, § 1º da Lei nº
9.504/97 e art. 4º, 6º e 42 da Resolução TSE nº 23.607/19.

2 – A única consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto
específico com aluguel de veículos é a desaprovação das contas,
associada, na hipótese de se tratarem de recursos públicos, de se
considerar sua utilização indevida e determinar o recolhimento ao
Tesouro Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/19.

3 – In casu, verificada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de
veículo pagos com recursos públicos, associada à omissão de receitas e
despesas, impõe–se a desaprovação das contas cumulada à
determinação de devolução do montante considerado irregular ao
Tesouro Nacional.

4 – Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060047793, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos
Mauricio Ferreira, Relator(a) designado(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 95, Data 17/05/2022) (original sem grifos)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE GASTOS. DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II,
da Lei nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos
automotores é de 20% do total de gastos da campanha e não do limite de
gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave.
Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica
obstada se, concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é
diminuto, assim entendido aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da
Num. 43710481 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113010789600000042670913
Número do documento: 23091113010789600000042670913
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:51:42

receita ou despesa total da campanha. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42, Data 08/03/2023)
(original em grifos)

Com efeito, os gastos com veículo excederam em R$ 1.000,00 o limite permitido,
sendo que os recursos recebidos pelo candidato são em sua totalidade oriundos do FEFC. Dessa
forma, o valor excedente, em razão da indevida utilização, deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

Nesse contexto, em razão da soma das falhas, tornam-se inaplicáveis os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, fato que conduz à desaprovação das contas, nos termos
do art. 74, inc. III da Resolução TSE nº 23.607/2019 e, ainda, a determinação de recolhimento de
R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela:

a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por JADERSON DE SOUZA
relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual pelo Partido Patriota, nas
Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

b) DETERMINAÇÃO de recolhimento de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao Tesouro
Nacional decorrente da extrapolação do limite de gastos com locação de veículo, nos termos da
fundamentação.

Intime-se o candidato para comprovar nos autos o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à Advocacia Geral da União, bem ainda quanto à incidência de juros moratórios e
atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores, desde a data da ocorrência do fato gerador (setembro de 2022) até a do efetivo
recolhimento, na forma do inciso II do art. 39 Resolução TSE n, 23.709/22.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603181-38.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JADERSON DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO: DANIELE
ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: JADERSON DA SILVA -
Advogada do REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO
Num. 43710481 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113010789600000042670913
Número do documento: 23091113010789600000042670913
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:51:42

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.09.2023

Num. 43710481 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113010789600000042670913
Número do documento: 23091113010789600000042670913
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:51:42